Tribunal: TCU
Processo: 010.222/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria nos atos relacionados à inadimplência dos contratos de concessão de rodovias

Inteiro teor:
Acórdão 1321/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria sobre a atuação da Agência Nacional de Transportes Terrestres a respeito da inadimplência dos contratos de concessões de rodovias federais; Considerando que o presente processo se encontra em fase de monitoramento das deliberações dirigidas à ANTT nos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário , de 29/3/2023 (peça 385), conforme item 9.3.3 do decisum ; Considerando que a Concessionária Viabahia S.A. ingressou com pedido de providências (peças 418-421), fundamentado no Termo de Autocomposição assinado como resultado da Solicitação de Solução Consensual (SSC), tratada no TC Processo 039.106/2023-3 e aprovado no Acórdão 199/2025-TCU-Plenário ; Considerando que a concessão da BR-116/324/BA - tratada na referida SSC - não se configura como objeto em apuração nos presentes autos, e sim o monitoramento de determinações e recomendações de caráter geral já expedidas à ANTT; Considerando que a Concessionária Viabahia já teve indeferido o pedido de ingresso como interessado no processo, ante a ausência dos pressupostos previstos nos arts. 146 e 282 do Regimento Interno do TCU (item 9.4 do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário ); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil às peças 422-423; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "a", do RI/TCU, em: a) indeferir o pedido apresentado por Viabahia Concessionária de Rodovias S.A., uma vez que a concessão da BR-116/324/BA não se configura como objeto em apuração nos presentes autos; b) comunicar o presente Acórdão ao peticionante; e c) restituir os autos à unidade técnica para a continuidade do monitoramento dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 601/2023-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 010.222/2019-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 039.950/2023-9 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.449/2024-5 (SOLICITAÇÃO); Processo 019.392/2021-4 (SOLICITAÇÃO DE CERTIDÃO); Processo 018.484/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Ana Patrizia Goncalves Lira Ribeiro (XXX.524.582-XX); Carlos Fernando do Nascimento (XXX.696.027-XX); Davi Ferreira Gomes Barreto (XXX.493.393-XX); Elisabeth Alves da Silva Braga (XXX.991.581-XX); Jorge Luiz Macedo Bastos (XXX.486.207-XX); Marcelo Bruto da Costa Correia (XXX.706.014-XX); Marcelo Vinaud Prado (XXX.360.951-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Natália Marcassa de Souza (XXX.513.838-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.3. Interessado: Congresso Nacional (vinculador). 1.4. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Márcio Monteiro Reis (093815/OAB-RJ), Julia Fonseca Rosa (474793/OAB-SP) e outros, representando Viabahia Concessionaria de Rodovias S.A. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.